Tribunal: TJMT
Processo: 1056782-06.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056782-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), APARECIDO CUBA - CPF: 461.752.379-00 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), J. I. D. L. C. - CPF: 072.958.101-29 (APELADO), APARECIDO CUBA - CPF: 461.752.379-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. MORTE DE ACIDENTADO QUE DEIXOU UM FILHO MENOR. LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de ausência de cobertura em acidente que envolve veículo não licenciado (trator).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) determinar se há necessidade de juntada de declaração de único herdeiro; (ii) ausência de cobertura em acidente que envolve veículos não licenciados para trafegar em via terrestre; (iii) possibilidade de fixação de honorários por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Conforme documentos juntados aos autos, restou comprovado que em virtude do acidente automobilístico, o genitor do autor veio a óbito, o que gera direito a seu herdeiro à indenização do valor total de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Não se faz necessário a juntada de Declaração de Único Herdeiro, quando a Certidão de Óbito é clara em constar que o
de cujus
era solteiro e deixou apenas um filho.

Os honorários fixados por equidade são permitidos pelo Código de Processo Civil e viáveis quando os parâmetros previstos no §2º do art. 85 do CPC resultarem em montante irrisório.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença de proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança n°1056782-06.2020.8.11.0041, movida por J.I.D.L.C, menor impúbere, representado por seu avô APARECIDO CUBA, julgou procedente a pretensão originária, condenando a ré/apelante ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de Seguro Obrigatório em favor dos descendentes/filhos da vítima, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária da data da ocorrência do sinistro, além das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em suas razões de Id. 117663089, a recorrente aventa a ausência de documentos essenciais para a propositura da ação, como declaração de únicos herdeiros

Em seguida, defende que
“resta clara a não comprovação do acidente de trânsito, visto que o veículo não é coberto pelo Seguro DPVAT. Ademais, cumpre mencionar que instruiu a petição inicial diversos documentos nos quais se mostram bastante divergentes quanto à dinâmica do acidente”
.

Diz que os honorários
“somente serão arbitrados honorários sucumbenciais em quantia certa quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte ou quando o valor é irrisório, o que não se evidencia no caso em comento“.

Assim, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

As contrarrazões recursais foram ofertadas, ao Id. 117663092, pela manutenção da sentença.

Em parecer de Id. 318621852, o d. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A pretensão da recorrente consiste em reformar a sentença de primeiro grau, alegando, em síntese, que os autos não comprovam a existência de outro herdeiro (outro beneficiário), devendo, portanto, ser extinta a demanda, por não ser observada a ordem de vocação hereditária ou limitada a indenização à cota parte devida a cada um dos herdeiros, tal como que não há cobertura para o presente caso.

Pois bem.

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei 6.194/1974, que prevê o pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica.

Vejamos:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1º A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;” (g. n.).

In casu
, verifica-se que o herdeiro da vítima, ora apelado, além dos demais requisitos previstos na aludida norma demonstrou a qualidade de beneficiário, conforme se verifica pelos documentos juntados na inicial, razão pela qual detém legitimidade ativa para propor a referida demanda que visa a cobrança securitária.

Restou comprovado, também, que em virtude de acidente automobilístico ocorrido em 17/10/2019 a genitor do apelado (Edivam Pereira Cuba) veio a óbito, o que gera direito a seus herdeiros à indenização do valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de acordo com o art. 3º da Lei 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.482/07.

Consta da Certidão de Óbito que o acidentado era solteiro e deixou 01 (um) filho menor (Id. 117663059), logo, não havendo pluralidade de herdeiros, não há que se falar em necessidade de apresentação de declaração de único herdeiro.

Outrossim, o fato do acidente ter envolvido a presença de um veículo agrícola, não impede o pagamento do montante, como bem consignou o Magistrado
a quo,
vejamos:

“No mérito, a ré aduz a ausência de cobertura do seguro obrigatório devido ao acidente ter envolvido veículo do tipo ‘trator’, pois este não é sujeito a registro e licenciamento, assim como não é destinado ao transporte de cargas e passageiros. Entretanto, sabe-se que o trator é um veículo de tração automotora, o qual pode ser utilizado em vias terrestres, fazendo jus, portanto, a cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR E EQUIPAMENTO A ELE ACOPLADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COBERTURA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PEDIDO PROCEDENTE - O trator, a teor do art. 96, II, e, do Código de Trânsito Brasileiro, é veículo de tração automotora, suscetível de circular nas vias terrestres, estando sujeito, portanto, ao seguro obrigatório (art. 20, alínea l, do DL 73/66, com redação dada pela Lei nº 6.194/74)- A indenização securitária do DPVAT pressupõe que o veículo automotor, ou a sua carga, seja o gerador do dano, pois a lei não exige que o acidente tenha causa no trânsito”. (TJ-MG – AC: 10520130034827001 mg, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/04/2018, Data de Publicação: 17/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LEI N. 6.194/74 – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA DE DATAS ENTRE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIOS MÉDICOS – MERO ERRO DE GRAFIA - CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR O DIREITO A INDENIZAÇÃO - VEÍCULO TRATOR – MEIO CAUSADOR DO ACIDENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de verba indenizatória securitária e para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, nos termos do que preconiza o artigo 5º da Lei 6.194/74.Dos documentos existentes nos autos é possível auferir a correlação entre o acidente e as lesões sofridas. Portanto, está demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, pois os documentos médicos deixam claro que o apelado foi vítima de acidente automobilístico na data de 05.04.2017. “[...] -O trator está sujeito ao seguro obrigatório DPVAT, como qualquer outro veículo. O fato de o sinistro ter ocorrido fora de trânsito, no momento em que a vítima exercia suas atividades laborais, não afasta o direito à indenização pleiteada. -A indenização pelo seguro DPVAT, é devida em virtude de acidente de trânsito, causado por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, podendo, pois, ser estendida para o caso de acidente de trabalho [...]”. (Ap 62862/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 08/08/2017). Não configurada uma das hipóteses da litigância de má-fé esta deve ser afastada”. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)”

Aliás, bem destacou o órgão ministerial:

“Conforme já consignado por este órgão (Id 120090453), a Lei nº 6.194/1974, em seu art. 5º, estabelece que o pagamento da indenização do DPVAT será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente de culpa, não condicionando a cobertura à apresentação de declaração de únicos herdeiros. A jurisprudência, inclusive desse Tribunal, já pacificou que eventual surgimento de outros beneficiários não exonera a seguradora, mas apenas enseja a possibilidade de ação própria entre os interessados. No tocante à controvérsia acerca da cobertura do seguro obrigatório em acidentes envolvendo veículos agrícolas, cumpre destacar que a matéria foi definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1111, cuja tese firmada estabelece que “os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT).” Assim, restou consolidado pelo Tribunal da Cidadania que tratores e demais veículos agrícolas, quando passíveis de circulação em via terrestre, sujeitam-se à disciplina do seguro obrigatório, sendo devida a indenização securitária em caso de acidente que resulte em morte, invalidez ou despesas médicas. No caso em exame, é incontroverso que o acidente teve como causa determinante o veículo trator, circunstância que atrai a incidência direta da tese vinculante fixada pelo STJ, tornando insubsistente a argumentação recursal da seguradora. Diante disso, impõe-se a manutenção integral da sentença que reconheceu o direito da parte autora à percepção da indenização do seguro DPVAT.”
(id. 318621852).

No que diz respeito aos honorários, colaciono a referida norma processual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor..

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), valor que atende aos ditames da norma processual legal e valoriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

A propósito, já se manifestou esta c. Câmara:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(TJMT. RAC 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

Sendo assim, não merece amparo esta pretensão da parte recorrente, aliás, como já decidido pelo e. STJ, cabe a majoração dos honorários em caso de não conhecimento integral ou de improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente.

Confira-se:

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).”
(STJ. AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF).

Com efeito, sem razão o pleito da recorrente, devendo a sentença ser mantida incólume.

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância ao parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025